Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. ARTIGO 4o DO DECRETO-LEI 911/69. BEM LOCALIZADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.

1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo requerer a conversão ou optar em dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada, desde que o bem não tenha sido localizado. Art. 4o do Decreto Lei no 911/69.

2. In casu, não há dúvidas quanto ao paradeiro do veículo e de sua remoção ao depósito do DETRAN-DF em decorrência da restrição inserida pelo juízo de origem via sistema RENAJUD.

2.1. Ademais, a conversão da presente demanda em ação executiva acarretaria prejuízo demasiado à devedora que, além de ter que suportar os efeitos da Execução, perdeu a posse do veículo gravado fiduciariamente.

3. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.